Tribunal: TJSP
Processo: 0006496-69.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada. Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras das agentes de

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada. Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras das agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir da agravante, naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que a conduta da agravante tem o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança da unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
6-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006496-69.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCIENE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
2
VOTO No 3879
Agravo em Execução Penal no 0006496-69.202.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente - DEECRIM 5a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: Luciene dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada.
Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma
satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas
palavras das agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de
fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir da agravante,
naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que a conduta da agravante
tem o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança
da unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e
interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da
infração disciplinar de natureza grave.
6-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luciene dos Santos
em face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
3
lapso para a progressão de regime.
A agravante cumpria, em regime fechado pena privativa de liberdade,
quando, na data de 10.10.2019, burlou e desobedeceu a vigilância ao sair da cela com
seus pertences durante procedimento de contagem numeral e permaneceu no pátio,
recusando-se a retornar à cela.
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar
(sindicância no 246/2019/processo no 467/2019), instaurado pela direção da
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista - SP, reconheceu-se, em seu desfavor, a prática
da falta disciplinar de natureza grave, tipificada no art. 50, incisos VI, c/c art. 39, incisos
II e V, todos da Lei no 7.210/84 (fls. 54/65).
Após a manifestação das partes (fls. 64/67), a sindicância foi homologada
pelo e. Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a interrupção do
lapso para a progressão de regime (fls. 68/72).
Nas razões de recurso, a Defensoria Pública sustentou a) preliminar de
nulidade, pois não foram expostas as razões de fato e de direito ao ser homologado o
procedimento disciplinar apuratório; b) desclassificação para falta disciplinar de
natureza média ou leve c) requer que a perda dos dias remidos fique estabelecida no
mínimo legal (fls. 1/10).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 14/22), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 23).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 83/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
4
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Não vinga a preliminar de nulidade de nulidade sob alegação de falta de
fundamentação da decisão.
De proêmio, cumpre consignar que não há se falar em ocorrência de
nulidade. É que, embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de
forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois
concluiu que a decisão da autoridade apuradora está em consonância com o acervo de
provas amealhado durante a sindicância, bem assim que esse procedimento observou as
formalidades previstas na Lei no 7.210/84, notadamente no tanque ao exercício do
direito de defesa.
Acrescente-se que o parágrafo único, do artigo 59, da Lei de Execução
Penal, refere-se à decisum proferida pela autoridade administrativa, a quem compete o
exame minucioso dos elementos de convicção coligidos ao longo do procedimento
administrativo, como, aliás, foi realizado in casu.
Portanto, rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A materialidade do fato e a autoria estão comprovadas pelo Comunicado de
Evento no 252/2019 (fls. 26) e prova oral colhida durante a sindicância.
Cumpre salientar que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram
respeitados durante o procedimento administrativo, pois noticiada a agravante para se
defender dos fatos descritos na Comunicação de Evento no 252/2019, prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
5
declarações, sendo assistida por advogada da FUNAP, a qual, aliás, acompanhou seu
interrogatório (fls. 44/45) e apresentou razões finais de defesa escrita antes da decisão
da autoridade apuradora (fls. 47/53), em consonância com o teor da Súmula no 533 do
Superior Tribunal de Justiça (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no
âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa,
a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).
Ouvida, durante o procedimento administrativo (fls. 44/45), a agravante
confirmou o cometimento de falta disciplinar e que estava ciente de seus atos e
consequências. Afirmou que habitava na cela 408 do Pavilhão Habitacional IV e no
momento da abertura das celas para a realização de contagem numeral no período da
tarde, saiu da cela levando seus pertences e não retornou, tendo permanecido no pátio.
Alegou que tomou tal atitude pois tinha a intenção de ocupar cela no Pavilhão II.
Ademais, o cometimento da infração disciplinar foi comprovado pelas
declarações das servidoras da unidade prisional ouvidas durante o procedimento
apuratório.
Erica Fernanda Lossavaro, agente de segurança penitenciária, disse que na
data dos fatos cumpria as funções de zeladora do Pavilhão Habitacional IV e juntamente
com a servidora Maria Renata. Relatou que realizava a conferência quantitativa das
reeducandas no pavimento inferior e após a abertura da cela 408, a agravante Luciente
saiu com seus pertences e recusou-se a retornar, permanecendo no pátio. Sustentou que
ordenou diversas vezes o retorno da reeducanda, que se recusou a fazê-lo, mesmo ciente
de que sua atitude configurava desobediência às normas. Afirmou que comunicou a
Diretoria acerca do ocorrido, sendo que a agravante foi encaminhada para o pavilhão
disciplinar a fim de aguardar apuração dos fatos (fls. 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
6
No mesmo sentido o depoimento da funcionária Maria Renata Custódio
Pinto, que se encontrava juntamente com a agente de segurança acima citada (fls.
41/42).
Bem se vê que, pelos depoimentos das agentes penitenciárias, que a
agravante, agiu de forma indisciplinada ao sair de sua cela com seus pertences e se
recusar a retornar, ainda que tenha sido ordenado seu retorno e que sua atitude configura
falta disciplinar. E não há razão para se duvidar dos testemunhos das agentes de
segurança penitenciária, mesmo porque gozam de fé pública, sem desconsiderar que
nada de concreto e que pudesse fragilizar esses depoimentos foi demonstrado.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou disciplina
no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição pretendida.
Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas
através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos agentes
penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis que, como
agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de rigor .Agravo
improvido" (Agravo em Execução Penal no 7005455-79.2013.8.26.0482 11a Câmara
de Direito Criminal - Rel. Des. Salles Abreu J. 11.2.2014 P. 18.2.2014), grifei.
Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de
falta disciplinar de natureza grave pela agravante, pois, além de encontrar amparo na
prova oral, sua conduta se subsume àquela previstas no art. 50, inciso VI, c/c art. 39,
incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal, não sendo o caso de desclassificação
para falta de natureza média ou leve ou diminuição da perda de parcela do período
remido para o mínimo legal, como pretende a Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
7
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário,
pois, se não punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares pela demais
sentenciadas, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.
No mais, diante do reconhecimento da prática de falta disciplinar de
natureza grave em prejuízo de sentenciado que resgatava pena em regime fechado,
imperiosa a interrupção do lapso para a progressão de regime, por interpretação do
art. 118, caput, inc. I, da Lei no 7.210/84, e nos termos da Súmula 534 do Superior
Tribunal de Justiça (A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração).
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento consolidado no Supremo
Tribunal Federal:
"I A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também
opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal
interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir
do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o
condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes."
(HC 136376 Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski J. em
18.4.2017 - DJe 28.4.2017).
Ademais, embora não vigente à época do fatos, merece destaque a atual
previsão legal. Em conformidade com o § 6o, do art. 112 da Lei de Execução Penal
(incluído pela Lei no 13.964/2019): " O cometimento de falta grave durante a execução
da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito
objetivo terá como base a pena remanescente"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006496-69.2020.8.26.0996 -Voto no 3879
8
O mesmo efeito, porém, não se estende ao livramento condicional, indulto e
comutação de penas, nos moldes das Súmulas 441 (A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional) e 535 do Superior Tribunal de Justiça
(A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto).
E, no que tange à perda dos dias remidos, a decisum ora agravada também
não comporta reparo, pois o e. juízo a quo examinou os elementos de convicção
relacionados ao caso concreto, vale dizer, a natureza e a gravidade da falta disciplinar e,
a seguir, motivou o quantum que entendeu pertinente impor (1/3) para a adequada
repreensão e prevenção de atos deste jaez.
Acrescente-se que, considerando que a infração disciplinar cometida pela
agravante é de natureza grave, infere-se inequívoco que a perda de 1/3 dos dias remidos
era mesmo imperativa, está adequada, condizente e pertinente, na hipótese, não se
cogitando de bis in idem.
Portanto, a decisão ora recorrida fica confirmada, por seus fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.